Tribunal: TJPA
Processo: 0005145-74.2018.8.14.0023
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005145-74.2018.8.14.0023

APELANTE: BRUNO NUNES GONZAGA

ADVOGADO DATIVO: JULIO DE OLIVEIRA BASTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim. N.º 0005145-74.2018.8.14.0023

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE IRITUIA

APELANTE: BRUNO NUNES GONZAGA

ADVOGADO: DR. JULIO DE OLIVEIRA BASTOS- OAB/PA 6510

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A): PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO. ROUBO. 157, § 2º, II, DO CP.
PLEITO DEFENSIVO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO PELA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS
.
FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL. POSSIBILIDADE.
DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE ROUBO PARA FURTO. NÃO CABIMENTO. MUDANÇA DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA.
INDEFERIMENTO.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido por ____________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim. N.º 0005145-74.2018.8.14.0023

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE IRITUIA

APELANTE: BRUNO NUNES GONZAGA

ADVOGADO: DR. JULIO DE OLIVEIRA BASTOS- OAB/PA 6510

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A): PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
BRUNO NUNES GONZAGA
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Irituia, que o condenou a sanção descrita no Art. 157, §2º II, do CP, à pena de 07 (sete) anos de reclusão e o pagamento de 40 (quarenta) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.

Consta na peça inquisitória (Id. 15272465), que no dia 05/08/2018, por volta das 21h, o Apelante na companhia de um comparsa, mediante grave ameaça exercida com uma arma de fogo, surpreendeu o ofendido A. M. F. e subtraiu um aparelho celular, tomando rumo ignorado após a prática delituosa.

Por tais condutas, o Apelante foi denunciado como incurso nas sanções previstas no Art. 157, § 2º, II, do CP.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (Id. 15272520) contra a qual a defesa recorreu (Id. 15272528) pugnando por sua absolvição em razão da insuficiência de provas, pela desclassificação do crime de roubo para o delito de furto, o redimensionamento da pena base para o mínimo legal, bem como a mudança do regime inicial de cumprimento do apenamento.

Constam as contrarrazões ao recurso, pelo seu desprovimento (Id. 15272532).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito pelo improvimento do apelo (Id. 17228185).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

1.

Da absolvição por insuficiência de provas.

O Apelante
pugna por sua absolvição em razão da negativa de autoria e de insuficiência de provas produzidas em Juízo.

Inicialmente, friso que, ao contrário do que alegou o Recorrente, a materialidade, a autoria e a tipicidade objetiva do delito que lhe foi imputada restaram sobejamente demonstradas nos autos pelas provas orais e documentais produzidas durante a instrução, além daquelas carreadas durante a fase de inquérito, como o auto de prisão em flagrante e os depoimentos pessoais colhidos pela autoridade policial (Id. 15272466).

Vale ressaltar, destaco que, na sentença apelada (id. 15272520), o Juízo levou em conta os depoimentos prestados em juízo pela vítima A. M. F.

e da testemunha Adelir Gonzaga Farias (Ids. 15272508- mídias de audiência) as quais confirmaram a versão acusatória no sentido de que, à época do fato, o Recorrente praticou os delitos descritos na denúncia. Quer dizer, não procede a alegação feita pelo Apelante de que as palavras da vítima e testemunha eram incertas para sustentar a condenação.

No ponto, importante registrar que, de acordo com sedimentada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nos crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima ostenta especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa, tal como ocorreu no caso dos autos.

Em reforço, pontuo que a Corte Cidadã já pacificou o entendimento segundo o qual o testemunho prestado em juízo pelo policial deve ser valorado, assim como acontece com a prova testemunhal em geral, conforme critérios de coerência interna, externa em sintonia com as demais provas dos autos, tal como ocorreu no caso em apreço, de modo que, em havendo consonância dos depoimentos policiais colhidos durante a fase instrutória com a versão apresentada pelos ofendidos, descabe cogitar de insuficiência probatória.

A somar, ressalto que a jurisprudência desta Turma é firme no sentido de que, em havendo nos autos conjunto probante firme e harmônico a ratificar a narrativa contida na denúncia, especialmente porque marcado pela consonância das declarações da vítima com os depoimentos testemunhais e demais provas indiciárias, resta evidenciada a autoria e materialidade delitivas, devendo ser afastadas as hipóteses de negativa de autoria ou insuficiência de provas.

Rejeito, portanto, a tese absolutória suscitada pela defesa.

2.

Da dosimetria.

Requer a defesa que a pena base de ambos os Apelantes sejam fixadas no mínimo legal.

De fato, constata-se que algumas das circunstâncias judiciais do art. 59 utilizadas em desfavor do Recorrente não foram fundamentadas concretamente, afrontando assim o disposto na Súmula nº 17 desta E. Corte.

Na primeira fase, a pena base para o Apelante foi fixada acima do mínimo legal, ou seja, 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 30 (trinta) dias-multa, ante o reconhecimento de 02 (duas) circunstâncias judiciais desfavoráveis, quais sejam:

“(...)

1) Culpabilidade:
normal à espécie, nada tendo a se valorar;

2) Antecedentes:
é possuidor de maus antecedentes, vez que possui contra si sentença condenatória penal nos autos de nº 0800131-71.2021.8.14.0023, com trânsito em julgado.

3) Conduta social:
nada a valorar nos autos;

4) Personalidade do agente:
é desfavorável, na medida em que sua certidão de antecedentes criminais mostra uma vida voltada para o crime;

5) Motivo do crime:
foi o lucro fácil, já valorado pelo legislador no tipo penal;

6) Circunstâncias do crime:
normal à espécie;

7) Consequências do crime:
nada a valorar nos autos;

8) comportamento da vítima:
não se pode cogitar acerca do comportamento da vítima.

Identificada a necessidade de correção por flagrante ilegalidade na individualização da pena, nada obsta que nesta instância o julgador o faça guiado por suas próprias razões, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando não agravar a punição imposta pelo Juízo Singular.

Atenta às diretrizes do artigo 5º, XLVI, da Constituição da República, ao disposto nos artigos 68 e 59, ambos do Código Penal Brasileiro, passo agora à revisão da dosimetria da pena:

Personalidade.
Trata-se do retrato psíquico do agente, de suas qualidades de boa ou má índole, agressividade e o antagonismo à ordem social, cuja valoração demanda do magistrado a utilização de elementos concretos inseridos nos autos, justificantes da exasperação da pena-base cominada.
(neutra)

Portanto, levando-se em conta as circunstâncias acima analisadas,
fixo
a pena base em
04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

3.

Da desclassificação do delito de roubo para a modalidade de furto.

Inicialmente, em relação ao pleito de desclassificação do delito de roubo para furto tal tese não merece prosperar.

Para a caracterização do crime de roubo é necessário que esteja presente, como via da subtração, a violência ou a grave ameaça à vítima e que, uma ou outra, inviabilize qualquer resistência à ação do agente.

Como se sabe, o que distingue o furto do roubo é que o primeiro é somente um crime contra o patrimônio, enquanto o roubo é, também, um crime contra a pessoa.

Essa ofensa à pessoa pode se exteriorizar de três formas: a) através de grave ameaça; b) violência; e c) redução, por qualquer modo, à impossibilidade de resistência. São três formas absolutamente distintas nas quais se pode consubstanciar a ofensa à pessoa, o que qualifica o crime contra o patrimônio, fazendo com que ele seja classificado como roubo e não como furto.

Ainda que a Defesa alegue a ausência de provas de que o crime teria sido praticado com emprego de violência ou grave ameaça, tenho que a condenação pelo roubo deve perdurar, pois a vítima e as testemunhas em juízo ao descreverem a conduta do Apelante e seu comparsa no momento da abordagem, foram claras ao relatarem o temor sentido, uma vez que o mesmo em tom ameaçador se aproximou e

munido com uma arma de fogo subtraiu seus pertences, restando sobejadamente demonstrado o emprego de violência e grave ameaça perante o ofendido, elemento essencial a caracterização do delito de roubo.

O furto ao contrário, é crime praticado sem contato com a vítima, ou seja, executado na “furtividade” e sem a percepção da ocorrência.

Nessa ocasião esta, sentindo-se amedrontado não reagiu, obedecendo apenas ao comando dado pelo Apelante e seu comparsa de entregar seus pertences.

Desta feita, não há como dizer que não houve a grave ameaça, caindo por terra a pretensão desclassificatória, porquanto provadas os elementares do crime mais grave, o roubo.

Eis o entendimento jurisprudencial:

“
PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE ROUBO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. IMPOSSIBILIDADE. GRAVE AMEAÇA CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. 1.Inviável a desclassificação do crime de roubo para furto, quando demonstrada a ocorrência da grave ameaça contra a vítima, que pode se exteriorizar por palavras, escritos, gestos ou posturas, desde que seja suficiente para intimidá-la, reduzindo a sua capacidade de resistência.
2. Recursos conhecidos e desprovidos.

(TJ-DF 07273383520208070001 DF 0727338-35.2020.8.07.0001, Relator: JESUINO RISSATO, Data de Julgamento: 15/07/2021, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe : 23/07/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)”
(grifo nosso)

“EMENTA :
APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO IMPRÓPRIO TENTADO - DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO - NÃO CABIMENTO - EMPREGO DE VIOLÊNCIA COMPROVADO
- MAIOR FRAÇÃO DE REDUÇÃO DA PENA EM VIRTUDE DA TENTATIVA - INVIABILIDADE - ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL - IMPOSSIBILIDADE - RÉU REINCIDENTE ESPECÍFICO. RECURSO DESPROVIDO.

- Comprovado o emprego de violência contra a vítima para garantir a subtração da res, incabível a desclassificação do delito de roubo impróprio tentado para o crime de furto.
(...) (TJMG - Apelação Criminal 1.0518.14.022581-5/001, Relator (a): Des.(a) Furtado de Mendonça , 6ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 17/05/2016, publicação da sumula em 25/05/2016)

É notório que a prática de um assalto viola não só o patrimônio do ofendido, como também gera lesão ou risco à incolumidade fisiopsíquica da vítima.

Portanto, evidenciada a grave ameaça perpetrada pelo Apelante durante a ação criminosa, indubitável de que o delito que melhor se amolda é o tipo penal previsto no art. 157, caput, do
Código Penal
, motivo pelo qual não há que se falar em desclassificação para o crime de furto simples.

4.
Pedido de mudança do regime.

Com relação ao pleito de modificação do regime inicial de cumprimento da sanção, apesar da modificação da pena base,
MANTENHO
o regime fixado em sentença, qual seja, o
SEMIABERTO,
considerando o patamar do apenamento aplicado nesta fase recursal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para tão somente redimensionar a pena do apelante para
04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa
, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, conforme fundamentação supra, mantendo inalterada os demais termos da sentença recorrida.

É como voto.

Belém/PA, _____ de ______ de 2024.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 08/05/2024